Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009803-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo (art. 157), COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.467.291-08 (PACIENTE), ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - CPF: 550.064.181-68 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (IMPETRANTE), ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - CPF: 550.064.181-68 (IMPETRANTE), GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.467.291-08 (PACIENTE), ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - CPF: 550.064.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (VÍTIMA), FERNANDA DE FREITAS ARANTES - CPF: 007.060.841-52 (VÍTIMA), NEIDE MARIA DE FREITAS ARANTES - CPF: 174.868.071-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– NÃO ACOLHIMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA
– SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Inviável a revogação da medida constritiva quando presentes os requisitos legais exigidos, demonstrando-se o periculum libertatis, com esteio em elementos do caso concreto, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi supostamente empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Guilherme Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso preventivamente desde 28 de julho de 2019, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores.

Argumenta que inexistem os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, que o paciente não oferece risco à sociedade e salienta seus predicados pessoais favoráveis – primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ser menor de 21 anos.

Ademais, aduz que o beneficiário está segregado há mais de 10 meses e que desde fevereiro o processo está aguardando a prolação de sentença.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 41469450). (...)”
(p. 15).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 41730969).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 44874509).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 45647456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Guilherme Rodrigues da Silva
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 28 de julho de 2019, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, previstos no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Inconformada, a impetrante interpôs o presente
writ
requerendo a revogação da custódia cautelar, ao argumento, em suma, de inexistência dos requisitos legais para a manutenção da medida, ressaltando os bons predicados do beneficiário.

Ademais, alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está segregado há mais de 10 meses e desde fevereiro o processo está aguardando a prolação de sentença.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que a pretensão liberatória não merece amparo.

De início, importante destacar que de acordo com o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça – no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 –, as condições pessoais favoráveis do agente não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Destarte, não obstante os predicados pessoais positivos do beneficiário, ressaltados na inicial, observo que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que não há falar em revogação da medida.

Impende consignar que é dever do impetrante instruir o
habeas corpus
com elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade arguida, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a impetrante não juntou qualquer documentação que ampare suas alegações, nem sequer trouxe aos autos a decisão que decretou e/ou manteve a prisão preventiva do paciente.

Não obstante, verifica-se do feito que o eminente procurador trouxe, na íntegra, a decisão que manteve a custódia cautelar do beneficiário, ora combatida.

Após a detida análise da decisão objurgada, observo que a medida constritiva se encontra motivada adequadamente, com base nas particularidades do caso concreto, diante da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em relação especificadamente ao requisito do
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora o justificou na necessidade de
garantir a ordem pública
, levando-se em consideração, principalmente, o
modus operandi
empregado na ação delitiva, supostamente, perpetrada pelo paciente, o que demonstra a sua elevada periculosidade.

A respeito disso, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, em concurso de agentes e emprego de desmedida violência contra a vítima, o que justificaria a prisão em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, pela periculosidade em concreto dos recorrentes demonstrada pelo modus operandi da conduta. (...)”
(STJ, RHC 80.266/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27.6.2017, DJe 1o.8.2017).

“(...) 4. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, diante do modus operandi empregado, uma vez que o paciente em conjunto com adolescente, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça à vida, subtraíram bens que estavam em poder do cobrador e de uma passageira, evidenciando elevada ousadia e maior destemor na prática delitiva, circunstâncias que autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. Habeas corpus não conhecido.”
(
HC
378.654/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.5.2017, DJe 16.5.2017).

Com efeito, as circunstâncias fáticas do caso em comento revelam a gravidade concreta da ação criminosa, na medida em que foi perpetrada em concurso de pessoas, inclusive com envolvimento de inimputável no ilícito, na residência das vítimas, com o emprego ostensivo de arma de fogo, valendo-se de constantes ameaças graves contra as vítimas. Ademais, consta que foram subtraídos os pertences das ofendidas e até mesmo seu automóvel, o qual, em tese, foi tomado pelo paciente, que se evadiu do local na posse do veículo da vítima.

Diante disso, observo que a decisão combatida, que manteve a prisão preventiva do beneficiário, se mostra devidamente fundamentada, diante da gravidade em concreto do delito, em tese, perpetrado, de maneira que sua constrição se faz necessária para resguardar a ordem pública.

No que concerne à alegação de
excesso de prazo
, entendo que não merece amparo.

Pelo que se dessume dos autos, o feito originário tramitou regularmente e a instrução criminal foi encerrada, logo, com esteio na Súmula 52 do STJ, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Convém destacar que não houve qualquer desídia estatal, pelo contrário, o processamento do feito se deu regularmente e apesar de até o presente momento não haver prolação da sentença, deve ser considerada a situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19 (novo coronovírus), o que resultou na suspensão de alguns atos processuais e,
in casu
, no prolongamento do julgamento pelo magistrado singular, mormente porque se trata de processo físico.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das particularidades

do caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No caso em apreço não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas, haja vista que não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Diante de tais considerações, entendo ser incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020